Tribunal: TJES
Processo: 5006188-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006188-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006188-57.2021.8.08.0011

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO REGRESSIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. OSCILAÇÃO ELÉTRICA OCASIONADA POR AVE. PAGAMENTO DEVIDO. TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA JUNTADA PELA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL. SEM VALOR PROBANTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LIMITAR O VALOR DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade,
quando a parte
indic
a
o pedido para modificação
da Decisão
objurgada
em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual.

1.1
A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:
Sub-rogando-se aos termos do art. 786 do CC/02, diante do ajuizamento da ação regressiva e comprovado o desembolso do valor do seguro, o nexo de causalidade entre o dano segurado e a
falha na prestação de serviço da concessionária
,
de rigor o ressarcimento do valor referente à cobertura securitária.

2.1
O
choque de
ave
na rede de distribuição

não constitui caso fortuito ou de força maior hábil a afastar a responsabilidade da concessionária pel
os danos causados em virtude de
oscilações elétricas,
inserindo-se no âmbito de risco inerente à atividade de fornecimento de
energia elétrica.

2.2
Não basta para demonstrar a inexistência da falha na prestação de serviço a juntada unicamente de telas sistêmicas como meio de provas, eis que, nesse contexto, afiguram-se como prova unilateral e, portanto, não possuem valor probante. Precedentes.

2.3
A sentença é
ultra petita
em relação aos danos materiais, pois extrapola a quantidade indicada pela parte autora na peça inicial, devendo, portanto, ser reformada, a fim de limitar o montante ao
quantum
pedido.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006188-57.2021.8.08.0011

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com os termos da r. sentença
(id
5422091
)

q
ue, nos autos de ação regressiva, julgou procedente o pedido autoral para condenar
a
requerid
a
ao ressarcimento de valores despendidos com indenização securitária.

Em suas razões,

a
Recorrente
aduz
,
preliminarmente,
que
a sentença
padece de vício
ultra petita
,
eis que condenou o apelante

à
indenização em danos materiais em valor superior ao requerido pelo
apelado
na peça preambular
,
requerendo, destarte,
a reforma d
a decisão
, para que
se limite

a
o montante
devido.

No mérito, alega
que não foi encontrada nenhuma perturbação na rede da EDP nos dias alegados
na exordial
e que não foi comprovado que o dano segurado ocorreu por sua responsabilidade,
estando ausente, portanto
o
nexo causal.

Aduz, ainda,
que não houve observância dos procedimentos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), bem como que os laudos técnicos colacionados são inidôneos, eis que constituem prova unilateral.

C
ontrarrazões
juntadas no ID 5422098
,
onde o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito,
pugna pelo
improvimento.

E
ste é o contorno da lide. Passo primeiramente ao exame da preliminar arguida em contrarrazões.

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Alega o recorrido em contrarrazões que o recurso ora em comento não ataca diretamente os fundamentos da decisão objurgada, havendo, inclusive, o uso dos mesmos termos empregados na contestação, o que importa no não conhecimento do apelo.

Pois bem.

Analisando com atenção o caso concreto,

não vejo
como acolher a aludida preliminar,
pois
a

a
pelante trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação na
S
entença em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

A
exegese é replicada neste Tribunal, inclusive, por este Ór
g
ão fracionário, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006196-47.2020.8.08.0014, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/11/2023)

In casu
, a
a
pelante
, diante d
a sentença de procedência
, expôs as razões do porque entende ser necessária a reforma da
d
ecisão:
inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar,
eis

que não fo
ra
encontrada nenhuma perturbação na rede da EDP nos dias alegados
na exordial.

Com isso,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pel
o apelado
.

É como Voto.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO

De pronto, esclareço que, em meu entendimento, a alegação recursal referente a sentença ser
ultra petita
não constitui matéria preliminar, mas sim, mérito propriamente dito, de modo que pass
arei
a sua análise no momento oportuno.

Muito bem.

Rememoro aos Eminentes Pares que a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno de se reconhecer, ou não, a responsabilidade da concessionária em ressarcir a seguradora, em decorrência de
falha na prestação de serviço ao consumidor.

É sabido que, nos termos do art. 786 do CC/02, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Lado outro,
é cediço que o ônus da prova incumbe ao
autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito
e ao réu

quanto
aos
fato
s
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,

nos termos do art. 373, I
e II,
do CPC.

Nesse caminhar, observa-se que o requerente, aqui recorrido,

efetivamente
comprovou o pagamento de indenização securitária no valor de R$
2.344,
2
0

(
dois
mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e vinte
centavos
),
em
razão de danos causados ao equipamento elétrico do segurado, decorrente de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência do dano e a sua causa, oscilação no fornecimento de energia elétrica, foram exaustivamente comprovados pelo recorrido com os documentos que instruíram a inicial, mormente os de Id 5421872.

A corroborar,
a
jurisprudência desta Corte e também dos tribunais pátrios é assente no sentido de que o
choque de pássaros contra a rede
inserem-se dentro do âmbito de previsibilidade da atividade de produção e distribuição de energia elétrica, logo, caberia às empresas concessionárias adotarem meios para impedir ou absorver os efeitos desse evento sem que importe em dano para os consumidores.

A propósito, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CEMIG. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. CURTO-CIRCUITO OCASIONADO POR PÁSSARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. É inegável que existe uma relação de consumo entre as empresas concessionárias de serviço público e seus usuários. Sendo que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade civil do fornecedor de serviços, prescreve a ideia de responsabilidade sem culpa. Em relação à responsabilidade objetiva imposta no Código de Defesa do Consumidor, embora prescinda da prova da culpa, não é uma responsabilidade absoluta, por risco da empresa, podendo ser elidida quando comprovado o fortuito externo.
A ocorrência de curto-circuito em consequência de pouso de aves na rede elétrica é fato previsível e, por sua vez, evitável. Trata-se de risco inerente à atividade da concessionária, fortuito interno, a qual deve estabelecer procedimentos a fim de minimizar os impactos ocasionados.
Os lucros cessantes dizem respeito a um dano concreto, ou seja, um prejuízo efetivamente suportado pela parte requerente, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Recursos conhecidos e não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.12.007234-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2017, publicação da súmula em 04/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CELESC. DANOS EM EQUIPAMENTOS POR DESCARGA ELÉTRICA. DIREITO DE SUBROGAÇÃO (ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. MÉRITO. ALEGADA A PRESENÇA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELO SEGURADO E A FALHA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. TESE ACOLHIDA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADMITIDO PELA RÉ E CORROBORADO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.
DISTÚRBIO ELÉTRICO NA REDE POR EVENTO DE ORDEM NATURAL. INTERVENÇÃO DE ANIMAL (PÁSSARO) NA REDE ELÉTRICA. EVENTO QUE NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ (ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) QUE EVOCA O DEVER DE RESSARCIR.
DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DA ACIONANTE (ART. 373, II, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO NESTA INSTÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME O ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300799-69.2017.8.24.0053, de Quilombo, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 24-09-2020)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR VÁRIAS HORAS - PREJUÍZO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS DEMANDANTES (MORTE DE AVES MANTIDAS PARA ENGORDA) - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - CURTO-CIRCUITO CAUSADO POR POUSO DE PÁSSARO NA REDE ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER EXCLUDENTE - A responsabilidade da concessionária na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva e, portanto, prescinde da prova de culpa, cabendo aos autores demonstrar o dano e o nexo causal -
A ocorrência de curto-circuito em virtude do pouso de um pássaro na rede elétrica não pode ser alçada a excludente da responsabiliade em tela (força maior), posto ausentes a imprevisibilidade e inevitabilidade. Ademais, trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, a quem cabe a fiscalização e manutenção quanto ao serviço oferecido -
As regras do Código de Defesa do Consumidor se aplicam à espécie, eis que presentes as figuras do fornecedor e do consumidor - A expectativa legítima de segurança é inerente em matéria de proteção ao consumidor - Inversão do ônus da prova que se justifica diante do monopólio técnico da requerida e da verossimilhança das alegações trazidas pelo autores - Demonstrados os danos suportados pelos requerentes, os quais não foram infirmados pela requerida, de rigor é a sua condenação ao consequente ressarcimento - A verba honorária foi fixada de forma a remunerar condignamente o causídico da parte contrária, pelo que resta mantida - Agravo retido não conhecido e apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0079675-03.2009.8.26.0000; Relator (a): José Malerbi; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 27/02/2012; Data de Registro: 28/02/2012)

Inobstante, a
r
equerida/
r
ecorrente
colacionou tão somente telas sistêmicas a fim de comprovar a inexistência de falha na prestação de seu serviço, todavia, estes documentos

não possuem valor probante quando se encontram isolad
o
s e constituem o único meio de prova produzido.

Outro não é o entendimento da

jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA - ENERGIA ELÉTRICA. ELABORAÇÃO DE TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE QUESTIONEM A VERSÃO AUTORAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE PROVAS SUFICIENTES AOS AUTOS PARA CORROBORAR SUAS ALEGAÇÕES, SOMENTE JUNTOU TELAS SISTÊMICAS.
COBRANÇA TIDA POR INDEVIDA NO DECISUM. CANCELAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURADA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ, QUE APELA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. DECISÃO QUE SOPESOU AS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM TELA E MERECE SER MANTIDA. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES 256 E 343 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
DIVERSOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NO SENTIDO DE INADMISSÃO DE TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICO MEIO DE PROVA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.(
TJRJ,
0036115-76.2018.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES - Julgamento: 18/02/2020 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim
, em relação ao
argumento da recorrente de que o
s la u do s produzido s unilateralmente são
inidôneos, penso que não deve prosperar, pois, embora não seja possível adotá-lo
s
de maneira absoluta, constitu
em
importante elemento de prova que milita em favor da recorrida, que somado aos demais elementos e jurisprudência, robustecem a tese exordial.

Destarte
, comprovado pelo
a
utor
o desembolso do valor do seguro e a ocorrência do dano
por falha na prestação de serviço da concessionária
, de rigor a procedência da ação, notadamente porque a parte
r
equerida não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Apesar disso
,
possui razão a recorrente
quando afirma que a sentença padece de vício

ultra petita
,
eis que condenou o apelante

à
indenização em danos materiais em valor superior ao requerido pelo
apelado
na peça preambular.

Assim,
imp
eriosa
a
reforma
da
decisão, a fim de limitar a condenação a quantia
de R$2.344,
2
0
(
dois
mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e vinte
centavos
).

Desta feita, sem mais delongas,
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões,
conheço
do recurso interposto
,
eis que presentes seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
tão somente para limitar a condenação em danos materiais ao valor de R$
2.344,
2
0
(
dois
mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e vinte
centavos
),
requerido na inicial.

Em vista do resultado, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11º, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)